Tribunal: TJES
Processo: 5001336-79.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001336-79.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARINA ROCHA DA SILVA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DE MÃO. LIMITAÇÃO DE DIMENSÕES EM CONFORMIDADE COM A REGULAMENTAÇÃO DA ANAC. INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS PELA COMPANHIA AÉREA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA ABUSIVA OU DESRESPEITOSA. FATO EXCLUSIVO DA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora inconformada com sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de restrição ao embarque de bagagem de mão em voo doméstico operado pela companhia aérea recorrida.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo em razão da limitação imposta ao transporte de bagagem de mão, sob o argumento de ausência de informação prévia quanto às dimensões permitidas, bem como a ocorrência de constrangimento e abalo moral no ambiente aeroportuário.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a limitação ao transporte de bagagem de mão, com base nas dimensões e peso definidos pela Resolução nº 400/2016 da ANAC, configura exercício regular do direito do fornecedor, desde que previamente informado ao consumidor, o que restou demonstrado nos autos.

As informações sobre as regras de bagagem eram públicas e acessíveis no sítio eletrônico da empresa aérea, inexistindo demonstração de conduta desrespeitosa, vexatória ou abusiva por parte da companhia. A autora, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ausência de nexo causal entre a conduta da empresa e os danos alegados. Incidência do art. 12, § 3º, II, do CDC, reconhecendo-se a responsabilidade exclusiva da consumidora quanto ao ocorrido.

DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Não configura falha na prestação de serviço a negativa de embarque de bagagem de mão que excede as dimensões autorizadas pela ANAC, desde que previamente informadas pelo transportador (constando a informação no sítio eletrônico da empresa) e inexistente conduta abusiva ou desrespeitosa, sendo inaplicável a indenização por danos materiais ou morais nessas circunstâncias.

Dispositivos legais relevantes citados:

Art. 14 e art. 6º, III e VIII, do CDC;

Art. 12, § 3º, II, do CDC;

Art. 373, I, do CPC;

Resolução ANAC nº 400/2016;

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS - AC: 50441072120198210001 RS, Relator.: Aymoré Roque Pottes de Mello, Data de Julgamento: 24/08/2021, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO N° 5001336-79.2024.8.08.0012

RECORRENTE: KARINA ROCHA DA SILVA

RECORRIDA: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DE MÃO. LIMITAÇÃO DE DIMENSÕES EM CONFORMIDADE COM A REGULAMENTAÇÃO DA ANAC. INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS PELA COMPANHIA AÉREA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA ABUSIVA OU DESRESPEITOSA. FATO EXCLUSIVO DA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora inconformada com sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de restrição ao embarque de bagagem de mão em voo doméstico operado pela companhia aérea recorrida.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo em razão da limitação imposta ao transporte de bagagem de mão, sob o argumento de ausência de informação prévia quanto às dimensões permitidas, bem como a ocorrência de constrangimento e abalo moral no ambiente aeroportuário.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a limitação ao transporte de bagagem de mão, com base nas dimensões e peso definidos pela Resolução nº 400/2016 da ANAC, configura exercício regular do direito do fornecedor, desde que previamente informado ao consumidor, o que restou demonstrado nos autos.

As informações sobre as regras de bagagem eram públicas e acessíveis no sítio eletrônico da empresa aérea, inexistindo demonstração de conduta desrespeitosa, vexatória ou abusiva por parte da companhia. A autora, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ausência de nexo causal entre a conduta da empresa e os danos alegados. Incidência do art. 12, § 3º, II, do CDC, reconhecendo-se a responsabilidade exclusiva da consumidora quanto ao ocorrido.

DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Não configura falha na prestação de serviço a negativa de embarque de bagagem de mão que excede as dimensões autorizadas pela ANAC, desde que previamente informadas pelo transportador (constando a informação no sítio eletrônico da empresa) e inexistente conduta abusiva ou desrespeitosa, sendo inaplicável a indenização por danos materiais ou morais nessas circunstâncias.

Dispositivos legais relevantes citados:

Art. 14 e art. 6º, III e VIII, do CDC;

Art. 12, § 3º, II, do CDC;

Art. 373, I, do CPC;

Resolução ANAC nº 400/2016;

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS - AC: 50441072120198210001 RS, Relator.: Aymoré Roque Pottes de Mello, Data de Julgamento: 24/08/2021, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Karina Rocha da Silva em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., em razão de suposta falha na prestação do serviço de transporte aéreo. Narra a autora que, em 26/11/2023, ao tentar embarcar em voo com origem em Vitória/ES e destino a Confins/MG, foi impedida de transportar sua bagagem de mão na cabine da aeronave, mesmo estando a mala dentro do limite de peso estabelecido pela ANAC (até 10 kg). Segundo a autora, a restrição decorreu de alegada limitação de tamanho da bagagem, que não constava de forma clara no contrato de transporte ou nas informações fornecidas pela ré previamente à viagem.

Afirmou que, diante da recusa de embarque da bagagem, foi obrigada a adquirir uma nova mala no próprio aeroporto, ao custo de R$ 135,00, para poder redistribuir seus pertences, incluindo objetos íntimos, o que lhe causou constrangimento público e abalo emocional. Requereu, assim, a condenação da companhia aérea ao pagamento de danos materiais, no valor desembolsado, e danos morais, arbitrados em R$ 10.000,00, em razão da situação vexatória vivenciada e da falha na prestação do serviço.

O juízo sentenciante entendeu pela inexistência de falha na prestação de serviço, julgando improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Inconformada com a sentença, a autora
interpôs recurso inominado
, reiterando que não houve informação prévia e clara sobre a limitação de tamanho da bagagem de mão, havendo apenas previsão de limite de peso. Sustenta que a exigência de aquisição de nova mala em ambiente público, com a necessidade de reorganizar seus pertences pessoais, inclusive roupas íntimas, no saguão do aeroporto, caracterizou situação vexatória, ofensiva à sua dignidade e à proteção do consumidor, configurando dano moral indenizável. Requer a
reforma da sentença
para o fim de reconhecer a falha na prestação do serviço, com a consequente condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, nos termos requeridos na inicial.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto ao dever de informação e à responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC). No entanto, mesmo à luz das normas consumeristas, não se constata a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea.

A controvérsia cinge-se à suposta violação de direito da consumidora ao ser impedida de transportar sua bagagem de mão na cabine da aeronave por desatendimento aos limites dimensionais estabelecidos pela companhia aérea, conforme regulamentação vigente.

Consoante dispõe a
Resolução nº 400/2016 da ANAC
, é legítima a exigência, pelas transportadoras aéreas, de que as bagagens de mão atendam não apenas ao limite de peso (até 10 kg), mas também aos limites de dimensão previamente informados e padronizados por razões de segurança, conforto e organização do espaço interno da aeronave.

No caso concreto, a recorrente não produziu prova inequívoca de que sua bagagem estivesse em conformidade com os limites dimensionais exigidos para transporte na cabine. A companhia aérea, por sua vez, comprovou a existência de política clara e pública acerca das regras de bagagem, devidamente compatível com a normativa da ANAC, o que afasta a alegação de informação insuficiente.

Destaco, ainda, que a própria companhia aérea, por meio de seu sítio eletrônico oficial (
https://www.voeazul.com.br/br/pt/sua-viagem/planeje/bagagens/de-mao#:~:text=O%20limite%20m%C3%A1ximo%20para%20esse,e%20al%C3%A7as)%20e%20at%C3%A9%2010kg
), disponibiliza de forma clara e acessível as regras relativas ao transporte de bagagem de mão na cabine da aeronave. Consta expressamente que os volumes devem respeitar o limite máximo de
55 cm de altura
,
35 cm de largura
e
25 cm de profundidade
, além de
peso máximo de 10 kg
, em conformidade com a regulamentação vigente da ANAC.

Ademais, o constrangimento alegado pela autora decorreu de situação inerente às regras do serviço de transporte aéreo, não havendo nos autos qualquer elemento que evidencie tratamento desrespeitoso, exposição pública vexatória ou conduta abusiva por parte dos funcionários da empresa recorrida.

Destaco, ainda, que a jurisprudência do Rio Grande do Sul tem sido firme em reconhecer a regularidade da limitação ao transporte de bagagem de mão quando esta está pautada em regulamentação da ANAC e não há demonstração de conduta desrespeitosa ou abusiva por parte da companhia aérea:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADOS COM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA . 1. NO CASO, OS AUTORES-APELANTES POSTULAM A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, EM DECORRÊNCIA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BAGAGEM DE MÃO QUE NÃO CORRESPONDEU AOS PADRÕES DE MEDIDAS DA COMPANHIA AÉREA. NECESSIDADE DE DESPACHO DA BAGAGEM MEDIANTE PAGAMENTO DE TAXA . 2. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO EVIDENCIA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA DEMANDADA. CASO EM QUE COMPROVADA A EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL, POR FATO EXCLUSIVO DOS AUTORES. 3 . É ÔNUS DOS AUTORES COMPROVAR MINIMAMENTE A SUA ALEGAÇÃO E PRODUZIR PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO, A TEOR DO ART. 373, INC. I, DO CPC, O QUE NÃO OCORREU NO CASO. 4 . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 5. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MANTIDA, POIS A SENTENÇA FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL MÁXIMO.RECURSO DESPROVIDO .M/ AC Nº 5.499 – S 24/08/2021 – P 472. (TJ-RS - AC: 50441072120198210001 RS, Relator.: Aymoré Roque Pottes de Mello, Data de Julgamento: 24/08/2021, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2021).

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Aliás, considero que a autora contribuiu de forma exclusiva (art.12, §3º, II, CDC) para a ocorrência dos fatos, já que poderia ter observado com antecedência as regras estabelecidas pela empresa em relação à bagagem de mão, que, inclusive, é disponibilizada no momento da compra das passagens. Assim, verifico que a parte autora se limita à juntada do extrato de cartão de crédito para fazer prova quanto à compra da mala no aeroporto, mas não acostou aos autos outros elementos, como por exemplo as notas fiscais que pudessem associar à compra ao aeroporto e ao horário, não demonstrando qualquer falha na prestação de serviço por parte da requerida, deixando portanto, de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, inc. I do CPC). Reconhecida a regularidade da conduta da ré, afasto o dever de indenizar, pois não

preenchidos os requisitos para a responsabilidade civil (art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC).

Diante do exposto,
mantenho a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos
, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, que assim dispõe: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexista, sobre o valor atualizado da causa, mas suspensão a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)